Tribunal: TJDFT
Processo: 0750009-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. Mantida a decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não considerar a urgência para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que homologou perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação da perícia deve ser apresentada como preliminar em eventual apelação, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, o que afasta a urgência necessária para mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, de acordo com o entendimento do c. STJ no Tema n. 988.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente a omissão apontada, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.